Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-49.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL MARKETING DIGITAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICÁVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de rescisão contratual, em razão da ausência de interesse de agir, e julgou improcedente a pretensão remanescente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50192427). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela rescisão contratual e pela condenação da parte recorrida a restituir o valor de R$ 3.000,00, uma vez que não foram prestados diversos serviços de marketing digital contratados. Aduz que houve a entrega incompleta de 365 ideias de story para o Instagram, não foi entregue uma landing page, nem gestão de tráfego com acompanhamento de desempenho e geração de relatórios. Adicionalmente, a recorrente menciona o reconhecimento de falhas no serviço por parte de V.S., representante da empresa recorrida. Argumenta-se que a questão central é a não execução integral do contrato, não necessariamente a ausência de lucro, e esclarece que contratou os serviços em 08/12/2022 por R$ 15.000,00, com parcelas mensais, das quais R$ 5.000,00 já foram pagas, mas, após insatisfação contínua com os serviços prestados, a recorrente expressou interesse em rescindir o contrato em 13/01/2023, culminando no ajuizamento da ação em 28/03/2023.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida aduz que a recorrente apresentou aos autos diversos documentos comprovando a prestação de todos os serviços acordados durante o prazo de vigência contratual. Adicionalmente, enfatiza que não ocorreu falha na prestação dos serviços, uma vez que estava previsto no contrato a execução dos mesmos ao longo de seis meses, e a rescisão unilateral do contrato por parte da recorrente dois meses após o início não justifica a exigência de entrega total dos serviços. Informa também que a recorrida não aplicou a multa por rescisão contratual e entregou materiais cujo custo superou o valor das mensalidades pagas, os quais a recorrente poderá utilizar sem restrições. Por fim, sustenta que o pedido da recorrente de devolução das mensalidades pela não obtenção de aumento nas vendas é infundado, visto que a responsabilidade pela divulgação eficaz e pelo sucesso comercial recai sobre a recorrente, conforme estabelecido contratualmente, e não é possível atribuir à recorrida a responsabilidade por variáveis que afetam o fechamento de contratos e que estão fora do seu controle.
5. Trata-se de pedido de rescisão contratual com restituição de quantia paga, ao fundamento de que a rescisão foi motivada por culpa da ré, que não cumpriu suas obrigações contratuais.
6. Não existe entre as partes relação de consumo, eis que debate-se a relação contratual para a prestação de serviços de estratégia e marketing digital, com o objeto de incrementar atividade comercial, razão pela qual a autora não utiliza o serviço como destinatária final. A requerente tampouco se enquadra no conceito de consumidor com fulcro na mencionada teoria finalista mitigada, visto que não possui vulnerabilidade de nenhuma sorte em relação à empresa contratada. Não aplicável, portanto, o CDC, ao presente caso. Precedentes: (Acórdão 1059477, 20160110957998APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 588/608).
7. Cumpre reconhecer que o contrato sob análise destina-se à oferta de serviços de marketing digital, tratando-se de negócio jurídico aleatório, isto é, com incertezas para ambas as partes quanto aos potenciais benefícios e desafios que podem surgir desse arranjo. O atingimento de resultados pelas ações de marketing depende de vários fatores que não se sujeitam exclusivamente à atuação da recorrida. Assim, ainda que a recorrida tenha cumprido as obrigações pactuadas, fato é que os resultados almejados pela recorrente podem ocorrer ou não. Incabível, portanto, a alegação inicial da recorrente de que após a criação do primeiro anúncio um cliente entrou em contato sendo esse o único cliente no prazo de quarenta dias, a despeito do anúncio da requerida de que o resultado entregue pela empresa equivale a 1 ano de vendas em 30 dias.
8. Quanto à alegação de que o contrato foi inadimplido pela requerida, faz-se necessário reconhecer que a sentença deu adequada solução à lide e deve ser mantida.
9. As partes celebraram contrato para gerenciamento de marketing digital, voltado ao incremento da atividade empresarial da autora. Consoante cláusula primeira, foi contratado plano denominado "5D", que compreende a elaboração do seguinte conteúdo: Brandbook; Instagram profissional; cronograma com 365 ideias de conteúdo para perfil; gestão de tráfego pago; landing page; e "criativos anúncio". A vigência do contrato, segundo cláusula 6.1 era de seis meses.
10. Os documentos juntados aos autos revelam que a recorrida, ao longo dos dois primeiros meses, prestou parte dos serviços acordados, conforme demonstrado por calendário de postagens (IDs 50189601 a 50189603), mensagens entre os contratantes e conteúdo digital confeccionado para Instagram (ID 50189594, página 3). Ao contrário do alegado nas razões recursais, a prova documental não demonstra que a ré descumpriu suas obrigações contratuais, a justificar a rescisão antecipada do contrato por sua responsabilidade. As mensagens entre as partes, inclusive em áudio (ID 50189579) evidenciam que vinham sendo realizados ajustes de estratégias e investimento no marketing digital, em resposta aos reclamos da autora, adequando-se projetos e expectativas às situações com a qual se deparava a requerente.
11. Tem-se, portanto, que ainda que os resultados pretendidos pela requerente em relação ao aumento de suas vendas não tenham sido alcançados, isso não significa que tenha havido descumprimento contratual pela ré, uma vez que o contrato não trouxe qualquer informação quantitativa ou métrica em relação a incremento de vendas que seria alcançado ao longo de sua vigência ou proporcionalmente ao tempo de execução, de forma a que se pudesse estabelecer a vinculação do cumprimento das obrigações assumidas com o resultado alcançado.
12. Ademais, não há como se ignorar o fato de que o contrato foi rescindido com cerca de apenas dois meses de vigência, tempo insuficiente a estabelecer avaliação de eficiência e também à implantação de todos os mecanismos estipulados contratualmente.
13. Observe-se, por fim, que na inicial há menção à extinção antecipada do contrato por comum acordo entre as partes: "(...) Já quase no final do segundo mês a empresa sugeriu a isenção da próxima mensalidade ou o cancelamento do contrato sem cobrar a multa de cancelamento, porém a parte requerida optou no dia 27/01/2023 pelo encerramento do contrato.".
14. Assim, considerando-se que houve resilição contratual e que não houve comprovação de ilícito por parte da requerida, cumpre reconhecer que não assiste razão à autora em seus pleitos.
15. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.